Tribunal: TJBA
Processo: 8005036-72.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005036-72.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: MAURICIO SCHNEIDER MACHADO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LINALDO DE ALMEIDA BRANDAO AZEVEDO GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA. OFERTA DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO - PEP. CURSO DE MEDICINA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CONTEMPORANEIDADE DA
PROPAGANDA AO VESTIBULAR PRESTADO.
COMPROVAÇÃO PELA INSTITU
I
ÇÃO DE ENSINO DO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA EM DATA ANTERIOR AO PROCESSO SELETIVO DO QUAL OS RECORRIDOS PARTICIPARAM.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição de ensino a incluir os autores em programa de parcelamento estudantil (PEP) e ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento em publicidade considerada enganosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição de ensino veiculou publicidade enganosa sobre o programa de parcelamento estudantil (PEP) no período de ingresso dos autores no curso de medicina e se, em caso afirmativo, tal fato gera o dever de cumprimento da oferta e de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Embora a relação seja de consumo, cabe à parte autora apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu no caso.

4. Os autores não comprovaram que a publicidade do programa de parcelamento, supostamente enganosa, era contemporânea à época em que prestaram o vestibular e se matricularam no curso de medicina, em 2021.

5. A instituição de ensino, por sua vez, comprovou por meio de ata notarial que o programa de parcelamento estudantil (PEP) foi extinto em outubro de 2020, antes do ingresso dos autores.

6. Inexistindo prova da publicidade enganosa e do nexo de causalidade com a matrícula dos autores, não se configura ato ilícito ou falha na prestação do serviço que obrigue a instituição a cumprir a oferta ou a reparar danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos. Tese de julgamento: "1. A vinculação do fornecedor à oferta publicitária depende da prova, a cargo do consumidor, de que a propaganda era contemporânea à contratação e foi determinante para a sua decisão. 2. Não há dever de indenizar por danos morais quando não demonstrada a prática de ato ilícito pela instituição de ensino."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII, e art. 30. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 80026392720198050080, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, Publicação: 23/09/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8005036-72.2021.8.05.0150
,
figurando como apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

e apelados
MAURICIO SCHNEIDER MACHADO DE SOUZA
e
UCHENNA DANTAS MUOJEKE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.